Tribunal: STF
Processo: HC 229877
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Douglas de Sousa Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JUNTADA DO DECRETO PREVENTIVO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DENEGAR O HABEAS CORPUS, MANTENDO A PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. Tendo sido juntada aos autos a cópia da peça faltante, mostra-se possível a reconsideração, no tópico, da decisão combatida, de modo a se analisar os fundamentos da prisão preventiva. 



    2. Tem-se por adequadamente motivada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada a periculosidade do réu, destacando-se a grande quantidade de droga apreendida e o fato de o agravante ter sido preso em flagrante enquanto encontrava-se no gozo de liberdade provisória. 



    3. Uma vez que a tese de nulidade probatória não chegou a ser apreciada pelo Tribunal a quo, revelando-se prematura a sua apreciação em habeas corpus por haver apelação pendente de julgamento na origem, não há como ser examinada por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental parcialmente provido para denegar o habeas corpus.



    (HC 811.689 AgRg - ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada “incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, quanto à alegada incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e prisão preventiva, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou essa pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux).



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia).



    Pois bem. Conforme se observa dos autos, o paciente, em sede de apelação foi absolvido “da imputação de infração ao art. 311, caput, do CP, com fundamento no art. 386, II, do CPP, reduzindo-se as penas a sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto” pela prática dos crimes contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, não havendo manifestação acerca da manutenção da prisão preventiva do ora paciente. 



    Destaque-se, entretanto, que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciado a gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, é possívem a manutenção da prisão cautelar. Transcrevo, por relevante, trechos do ato dito coator (grifei):



    A medida cautelar foi assim fundamentada (fls. 103/104): 



    A expressiva quantidade de drogas (item l: 63.600 gramas de tetrahidrocannabinol - fls. 17/1962/69), o modo de acondicionamento e os objetos (3 porções de maconha; 1 boné da PRF, 4 pets, 1 porta-carregador, um 1 coldre, 2 porta-acessórios, 1 colete da PRF, 2 algemas, 1 pet de identificação em nome de FERNAND CORT, em tese, pertencentes à PRF, 15 cartões bancários em nome de diversos correntistas, 1 estetoscópio, 2 rádioscomunicadores, 2 máquinas de cartão bancário, 1 aparelho GPS e 2 aparelhos de telefonia móvel - fls. 29/31), também indicam maior envolvimento com o tráfico e, por conseguinte, o risco à ordem pública e a gravidade concreta do delito. Ressalta-se que demonstra-se gravidade exacerbada ao possuir objetos com símbolos da Policia Rodoviária Federal e algemas.



    [...]



    Aliás, as circunstâncias não são tão favoráveis assim, o autor foi preso em data recente e liberado, voltou a delinquir (fis. 36/40). O agente evidentemente quebrou a confiança que lhe foi depositada pela Justiça Criminal, pois se encontrava em cumprimento de LIBERDADE PROVISORIA desde março de 2020, situação em que deveria ficar longe de quaisquer problemas com a lei. Em vez de aproveitar a oportunidade de se manter em liberdade, foi detido(a) em flagrante pelo cometimento de crime. Só isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão não se apresentam suficientes na hipótese, ante o desdém demonstrado para com o cumprimento das ordens judiciais e a recalcitrante inobservância da legislação penal.



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada com esteio em fundamentação idônea, tendo em vista a apreensão de grande quantidade de drogas – mais de 60kg de maconha – e na reiteração delitiva do paciente, que se encontrava em liberdade provisória.



    Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo, atraindo a inadmissível supressão de instância que aludi inicialmente.



    Assim, não vislumbro ilegalidade evidente que justifique a concessão da ordem de ofício.



     



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente